Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. TEMA 1.009/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a boa-fé de servidora pública no recebimento de valores referentes ao abono de permanência, pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, e afastou a obrigação de devolução dos valores ao erário. O apelante sustenta a necessidade de ressarcimento e a inexistência de comprovação de boa-fé pela servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a necessidade de restituição do pagamento indevido de abono de permanência decorrente de erro administrativo ou operacional, por servidora, a quem compete comprovar a boa-fé no percebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.009 do STJ firmou entendimento de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasados em interpretação errônea da lei, estão sujeitos à devolução, salvo se o servidor comprovar sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
4. O processo administrativo demonstra que o pagamento do abono de permanência resultou de erro do próprio ente público, que informou equivocadamente o direito ao benefício, inclusive com efeitos retroativos, sem qualquer interferência da servidora.
5. A servidora, técnica em enfermagem, não possui condições técnicas de identificar o erro de cálculo ou a irregularidade, especialmente considerando a confirmação expressa da Administração quanto à regularidade do pagamento, de modo que se verifica a boa-fé da servidora, nos termos do Tema 1.009/STJ.
7. Não há elementos que indiquem má-fé da servidora ou sua participação no erro, de modo que a restituição é indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A devolução de valores pagos indevidamente a servidor público por erro administrativo operacional ou de cálculo somente é exigível quando não comprovada a boa-fé do beneficiário.
2. A boa-fé objetiva do servidor se consolida quando a Administração reconhece o direito ao pagamento, sem participação ou interferência do servidor no equívoco.
3. Demonstrada a boa-fé objetiva e a ausência de condições para que o servidor detectasse o erro, é vedada a repetição dos valores recebidos indevidamente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 884; LC no 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 531, REsp no 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 14/08/2013, DJe 02/09/2013; STJ, Tema 1.009, REsp no 1.381.683/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 13/04/2021, DJe 19/05/2021; STJ, AgInt no RMS 66168/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18/03/2024, DJe 21/03/2024; STJ, AgInt no RMS 70825/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14/08/2023, DJe 21/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1956833, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 14/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1896529, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJe 07/08/2024.